Tribunal: TJBA
Processo: 8002354-92.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8002354-92.2023.8.05.0274

FORO: VITÓRIA DA CONQUISTA/BA – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MATEUS COELHO DE BRITO

ADVOGADA:
EMILLY CAROLINE ALVES DE ALMEIDA - OAB BA72469

ADVOGADA:
VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA - OAB BA71565

APELANTE: ANDRÉ DE JESUS ROCHA

DEFENSORA PÚBLICA: JOSEFINA MARQUES DE MATTOS MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARLA MEDEIROS DOS SANTOS SANTORO NUNES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE

ASSUNTO:
ARTS. 157, § 3º, II, E 157,§ 2º-A, I, TODOS DO CP

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 157, § 3º, II, E 157,§ 2º-A, I, TODOS DO CP.

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE FORMULADA POR AMBOS INSURGENTES CONTRA O RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM VIOLAÇÃO AO ART.
226
DO
CPP
. REJEIÇÃO. A DESPEITO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA TER SIDO IRREGULAR, ESTE ATO, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZA A IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO PELOS OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS.

2. PLEITOS FORMULADO
S
POR AMBOS INSURGENTES PARA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
E ROUBO MAJORADO
COM RESULTADO MORTE
(LATROCÍNIO)
. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES FORAM COMPROVADAS PELO

AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO CONSTANTE NOS IDS N.º 56040259 - FLS. 27/28 E N.º 56040260 - FL. 17; PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DE ID N.º 56040260 - FLS. 3/4; PELAS FOTOS DAS ROUPAS UTILIZADAS PELOS RÉUS DE ID N.º 56040260 - FLS. 20/23; PELO LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA DE ID N.º 56040262; E, POR FIM, PELO LAUDO DE EXAME PERICIAL
Nº
2023 10PC 0434 01 DE ID N.º 56040821 - FLS. 4/6, BEM COMO PELOS RELATOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E RÉUS.

3. PLEITO FORMULADO POR MATEUS COELHO DE BRITO PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A VERIFICAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

4. PLEITO FORMULADO POR
MATEUS COELHO DE BRITO
PARA A
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA DE MULTA FAZ PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E A SUA EXCLUSÃO OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

5. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ANDRÉ DE JESUS ROCHA, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO D
E SUA
APELAÇÃO E, EM SEGUIDA, VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO POR MATEUS COELHO DE BRITO, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO D
E SUA
APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais nº 8002354-92.2023.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, sendo Apelantes, ANDRÉ DE JESUS ROCHA e MATEUS COELHO BRITO e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o Recurso interposto por André de Jesus Rocha, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, IMPROVER sua Apelação e, em seguida, acordam em CONHECER EM PARTE o Recurso interposto por Mateus Coelho Brito, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, IMPROVER sua Apelação,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator